Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela vítima contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade do investigado pela suposta prática do crime do art. 216-B do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da prescrição da pretensão punitiva reconhecida na Origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, decorrente da perda do direito de punir do Estado em razão do decurso do tempo.
4. O delito investigado subsome-se, em tese, ao art. 216-B do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 1 (um) ano de detenção, atraindo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.
5. Incide, no caso, a causa legal de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, uma vez que o investigado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduzindo-se o prazo para 2 (dois) anos.
6. Transcorrido prazo superior ao prescricional entre a data do fato e a instauração da persecução penal, mantém-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
7. A alegação de necessidade de reclassificação jurídica dos fatos ou de aprofundamento investigatório não afasta a prescrição já consumada, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva, uma vez consumada com base na pena em abstrato e observadas as causas legais de redução do prazo, impede o prosseguimento da persecução penal, sendo insuscetível de afastamento por pretensão de reclassificação jurídica dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 111, I, 115, 216-B e 218-C.